Tribunal: TJSP
Processo: 2302545-62.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Recurso de agravo de instrumento dos embargantes desprovido. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.